Tribunal: STF
Processo: RE 272287
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DA FAZENDA AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS ESCRITURAIS: CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.